Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA. VALOR DEFINIDO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a ré MENEGAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA a pagar a autora CÉLIA LÚCIA DE OLIVEIRA o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde desembolso (ID 119648280) e com juros legais de 1% a.m. desde a notificação extrajudicial (ID 119649646). Em seu recurso, defende o recorrente que não pôde dar entrada na ação na data acordada pois havia documentos pendentes de envio para juntada no processo, conforme expresso na cláusula oitava do contrato, de responsabilidade da autora contratante. Aponta que foram prestados diversos serviços à autora, os quais devem ser remunerados e decotados do valor pago. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos, ou decote de valor como forma de remuneração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 45154014), com custas e preparo nos IDs 45154017 e 45154018. Contrarrazões apresentadas (ID 45154022).
3. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado no STJ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 2a Seção).
4. Verifica-se que o requerido foi contratado em 16/10/2021, firmando com a ré contrato de prestação de serviços de advocacia, pelo valor de R$ 9.000,00, cujo objeto seria propor ação de tutela de urgência antecedente, a fim de impugnar chapa da administração do condomínio do Edifício Place Vendôme à reeleição. No entanto, a autora pede a rescisão do contrato e a restituição total do valor pago, tendo em vista que a ação não foi proposta conforme estabelecido. A ré reconhece que ficou pendente o ajuizamento da impugnação por carecer de documentos essenciais para o deslinde e êxito da ação. Afirma que de nada adiantaria o protocolo, sem que houvesse a efetividade desejada, noticiando que a petição inicial estava praticamente finalizada, aguardando tão somente os documentos faltantes a serem anexados.
5. No caso, como bem destacado em sentença “é de rigor reconhecer que a requerida, ao não ajuizar a ação em tempo razoável, deu causa à resolução do contrato, motivo por que deve restituir os valores adiantados pela autora”. Ocorre que, na peça de defesa, o requerido demonstra que foram prestados diversos serviços à autora (ID 45153700), além dos documentos juntados nos IDs 45153701 a 45153706, em que demonstra ter prestado diversas diligências e orientações aos condôminos, solicitados pela autora, participando inclusive da Assembleia Condominial para colheita de provas para a ação (ID 45153708). Apresentou a tabela de ID 45153966 com os valores dos serviços.
6. No contrato de ID 45153674, não há previsão de multa ou cláusula penal no caso de rescisão. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: “no contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413)” (REsp 1346171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 07/11/2016).
7. Apesar de a cláusula penal ser oriunda de convenção entre as partes, a própria legislação prevê normas protetivas quanto a eventuais excessos. Consoante o art. 412 do Código Civil, não é possível que a penalidade exceda o valor da obrigação principal. Por sua vez, o art. 413 do Código Civil prevê a redução da penalidade de forma equitativa pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte, bem como se o valor da penalidade for manifestamente excessivo.
8. Desse modo, apesar do objeto principal do contrato não ter sido efetivamente executado pela parte conforme o pactuado, serviços foram prestados e devem ser remunerados. Necessário, portanto, que os valores sejam arbitrados pelos critérios da equidade (artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95). O recorrente demonstrou na tabela de ID 45153966 os valores que considera devidos, porém excessivos ante o não cumprimento integral do contrato. Assim, deve ser fixado, com base nos serviços prestados, o percentual de 40% dos valores pagos, cabendo à recorrida arcar com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e “1) CONDENAR a ré MENEGAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA a pagar à autora CÉLIA LÚCIA DE OLIVEIRA o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e com juros legais de 1% a.m. desde a notificação extrajudicial.”
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e “1) CONDENAR a ré MENEGAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA a pagar à autora CÉLIA LÚCIA DE OLIVEIRA o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e com juros legais de 1% a.m. desde a notificação extrajudicial.” Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.